Tribunal: TJMT
Processo: 1003257-91.2023.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003257-91.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DALVA FREZ - CPF: 290.217.582-53 (RECORRENTE), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), TATIELI SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.521-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se firmado no sentido de que a necessidade de realização de perícia, por si só, não é suficiente para afastar a competência dos
juizados
, quando for possível a realização do exame técnico.

2. Sentença desconstituída e processo devolvido ao juízo de primeiro grau, para regular processamento.

3. Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por
DALVA FREZ, em face de sentença, assim transcrita:

“Vistos. Tendo em vista a complexidade da causa quando
a prior
i já se verifica a imprescindibilidade de perícia contábil complexa para se aferir eventual abusividade na cobrança de juros, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no art.51, II da Lei 9.099/95. PRI. Arquivem-se.”

Inconformada, nas razões recursais, pleiteia a recorrente a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de ver a demanda processada e julgada perante o juizado especial, pois, menciona que no presente caso, não há necessidade de se proceder à perícia técnica.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023